Tribunal: STF
Processo: ARE 812741
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-11
Data de publicação: 2014-11-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Penhora. Ativos financeiros. Sistema Bacen-Jud. Exaurimento de diligências extrajudiciais para localização de outros bens penhoráveis. Ausência de repercussão geral.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no ARE nº 683.099/MG, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 20/3/13, concluiu pela ausência de repercussão geral da matéria relativa à legitimidade da penhora on-line de ativos financeiros, por intermédio do sistema Bacen-Jud, antes do exaurimento das vias extrajudiciais de busca de outros bens penhoráveis.



    2. Agravo regimental não provido.